Tribunal: TJBA
Processo: 8061452-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061452-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: JUNDAIR QUEIROZ GAVAZZA e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, IGOR EVANGELISTA, MARIA MONICA DE SOUSA APOLINARIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. REGULARIZAÇÃO SUCESSÓRIA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. CAUTELA JURISDICIONAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que negou provimento a embargos de declaração e condicionou a expedição de alvará à prévia regularização sucessória, diante da notícia de existência de novos herdeiros ainda não habilitados, em Cumprimento de Sentença ajuizado por Espólio de Jurandy Queiroz Gavazza, relativo a expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que condiciona o levantamento de valores à regularização sucessória configura ilegalidade ou excesso; e (ii) definir se as teses relativas ao sobrestamento por Temas repetitivos (Tema 1.169/STJ e Tema 264/STF) aplicam-se ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não diz respeito à liquidez do título executivo ou à suspensão por Temas repetitivos, mas à necessidade de definição subjetiva dos legitimados para o levantamento dos valores depositados.

Não se confunde o reconhecimento do direito ao crédito com o momento de sua satisfação; a exequibilidade do título não implica, automaticamente, autorização para levantamento imediato quando há pendência relativa à legitimação dos beneficiários.

A decisão agravada não determinou sobrestamento por Tema repetitivo, apenas condicionou a liberação do numerário à definição dos legitimados, providência respaldada nos arts. 110, 778 e 779 do CPC.

A liberação de valores a sujeitos cuja legitimação ainda não está definitivamente estabelecida configura risco concreto de pagamento indevido, justificando a cautela adotada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A habilitação processual dos sucessores, voltada à continuidade do feito, não se confunde com o levantamento de valores, ato de natureza patrimonial que exige definição prévia dos beneficiários do crédito.

A decisão que condiciona a liberação de valores à regularização sucessória constitui medida de prudência jurisdicional legítima, não configurando ilegalidade ou abuso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 110, 778, 779; Temas 723 e 724 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 30010380220258269061, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 19/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061452-54.2023.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravado
ESPÓLIO DE JURANDY QUEIROZ GAVAZZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03